Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A MASSA FALIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência são imputados a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar a empresa autora credora o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007051-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

AGRAVADO: Banco do Brasil S.A.

Processo origem:
Execução Forçada nº. 0000906-94.1994.8.11.0041, Cód. nº. 112622 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda.
, de decisão que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, sem condenação da instituição financeira exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega ser pacífico o entendimento de que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do excipiente, em especial quando excluída a parte do polo passivo da execução.

Realça a observância do disposto no art. 85, § 2º, do CPC, quanto ao parâmetro de fixação dos honorários.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contraminuta (id. 212965154). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id. 215333687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta em face do Banco do Brasil S.A., sem condenação da instituição financeira exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na hipótese, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, lavrada em 09/02/1993, foi proposta em 09/08/1994, em razão do inadimplemento.

Ocorre que no decorrer do trâmite processual, em 07/12/2000, a Trese Construtora e Incorporadora Ltda. teve sua falência decretada.

Nesse cenário, a controvérsia está em verificar quanto aos ônus de sucumbência.

No que tange ao ônus da sucumbência, quando ocorre a extinção do processo sem julgamento do mérito, como aqui, não há, propriamente, vencido nem vencedor, caso em que se aplica o princípio da causalidade.

Por esta razão, a parte que der causa à invocação do Poder Judiciário, na satisfação do direito subjetivo, é quem deverá arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

No caso, a extinção da execução em face da massa falida se deu em sede de Exceção de Pré-Executividade proposta em 02/08/2023, cuja decisão, contudo, indeferiu o pedido de condenação do banco exequente em honorários advocatícios, como consignado:

Em analise as arguições de ambas as partes, constato que, ante a decretação da falência da Empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em Ação Falimentar, conforme consulta dos autos n. 0027450-07.2003.811.0041 em trâmite na 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, tenho que a extinção do feito deve ocorrer somente em relação a ela, prosseguindo o feito contra os demais réus.

...

Portanto, sendo os demais devedores solidários quanto à obrigação de efetuar o pagamento de seu débito, mantenho a lide para ter a tramitação regular quanto a eles, promovendo as diligências necessárias para a localização de bens passiveis de penhora.

No que tange aos honorários advocatícios, há de se observar o princípio da causalidade, já que não há discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, não sendo o feito levado a cabo por inadimplência da parte executada.

De tal modo, mesmo que a empresa executada tenha constituído advogado, não há ensejo à condenação da parte credora a condenação nas verbas de sucumbência, sob pena de privilegiar ainda mais o inadimplente.

...

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade e, JULGO E DECLARO EXTINTA a ação quanto à Ré TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Na hipótese, embora extinta a execução em face da massa falida, há que se considerar, para fins de aplicação dos ônus de sucumbência, o princípio da causalidade.

E no contexto apresentado, foi à empresa requerida, em razão da inadimplência, que deu causa à lide. Aliás, o decreto de falência se deu somente em 2000, enquanto a execução foi proposta em 1994.

No ponto, relevante a lição de Cândido Rangel Dinamarco segundo a qual
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Novação. Crédito quirografário participante do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado. Sentença de extinção por falta de interesse de agir superveniente. Prosseguimento da execução em face do coobrigado. Possibilidade. Preservação dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos arts. 49, § 1º, e 59, 'caput', da Lei nº 11.101/2005 e 364 do Código Civil. Matéria pacificada em Recurso repetitivo que trata da questão. Sucumbência bem fixada. Ainda que a ação tenha perdido o objeto em decorrência da inclusão do débito no plano de recuperação judicial e consequente confissão da dívida, quem deu causa ao processo responde pelos ônus da sucumbência. Verba honorária. Crédito de natureza extraconcursal. Precedentes. REsp 1.841.960/SP. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1026370-89.2016.8.26.0114; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021)

Assim, observado o princípio da causalidade, não se mostra justo imputar o pagamento dos honorários a quem não deu causa ao processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024